Tribunal: TJPA
Processo: 0008027-79.2019.8.14.0053
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0008027-79.2019.8.14.0053

RECORRENTE/RECORRIDO: LENILDO MENDES DOS SANTOS SERTAO

RECORRIDO/RECORRENTE: WERBTI SOARES GAMA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. ALMEJADA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS OU MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. TESE RECHAÇADA. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. PLEITO DO QUERELADO, EM SEDE DE CONTRARRAZÕES A ESTES EMBARGOS, NO SENTIDO DA CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO, BEM COMO, À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão a ser sanada. Intenciona apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração.

2. Em relação ao pedido feito pelo advogado do querelado, em sede de contrarrazões, no sentido da condenação do embargante ao pagamento de multa, por se tratar de recurso manifestamente protelatório, bem como, a condenação ao pagamento dos honorários recursais de sucumbência, tenho pela impossibilidade de sua apreciação, eis que as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto pela parte contrária, com o intuito de manter a sentença exarada, mostrando-se como via inadequada para formulação de pedidos.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LENILDO MENDES DOS SANTOS SERTÃO em face do v. Acórdão de ID n.º 18224460 (publicado no DJ ELETRÔNICO em 27/02/2024), que, nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0008027-79.2019.8.14.0053, ajuizado pelo embargante em face de decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA,
conheceu do recurso e negou
-lhe provimento,
à unanimidade de votos, conforme a seguinte ementa:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO QUERELADO PELA DECADÊNCIA. RECURSO DO QUERELANTE CONTRA DECISÃO QUE O CONDENOU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCABIMENTO. TESE SUBSIDIÁRIA. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIO NO MÍNIMO LEGAL. PERCENTUAL JÁ FIXADO, PELO JUÍZO A QUO, NESTE PATAMAR. ARGUMENTO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Com efeito, a ocorrência de causa de extinção da punibilidade sem análise do mérito da demanda, não impossibilita o pagamento das verbas sucumbenciais, competindo ao Juízo, ao final da ação, fixar os honorários advocatícios, devendo, para tanto, se balizar no valor da causa e em critérios relacionados à complexidade da causa, diligência, zelo profissional e tempo de tramitação da ação, exatamente como se verifica no caso vertente. 2. Por fim, quanto ao pleito de fixação dos honorários sucumbenciais no mínimo legal, verifico que estes já foram fixados neste patamar, qual seja, 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido pelo artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, restando prejudicada a pretensão neste item.

Alega a defesa do embargante que a decisão objurgada foi
omissa
ao
não enfrentar as teses defensivas apresentadas no Recurso em Sentido Estrito,
não tendo sido indicados motivos ou fatores dirigidos à aplicabilidade da sucumbência na presente demanda, eis que a queixa-crime fora extinta pela decadência, de modo que não há parte “vencida” na ação penal.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que seja sanada a supracitada omissão para
eximir o querelante/embargante do pagamento de verbas sucumbenciais
. Não sendo acatada a presente tese, requer
de modo subsidiário
, a minoração do
quantum
arbitrado, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em sede de
contrarrazões,
a defesa de Weberti Soares Gama (querelado) manifesta-se pelo
improvimento dos embargos
, requerendo, por outro lado, a
condenação do embargante ao pagamento de multa
no importe de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa – visto tratar-se de recurso manifestamente protelatório – bem como, a
condenação da parte adversa ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência
, diante da improcedência do Recurso de Embargos de Declaração.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça

Maria Célia Filocreão Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e parcial acolhimento
dos presentes Embargos opostos, apenas para que seja reduzido de 10% para 5% o percentual dos honorários sucumbenciais.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

No entanto,
não tem razão o embargante em sua argumentação.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser sanada
.

Na verdade,
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) NO ART. 112 DA LEP. PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR LATROCÍNIO. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA: POSSIBILIDADE. PARTE FINAL DO ART. 112, VI, "A", DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS QUE VEDA O LIVRAMENTO CONDICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM CONJUNTO COM O ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL NÃO REVOGADO. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no HC 689.031/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Insta salientar que, a decisão objurgada analisou as teses trazidas pela defesa, concluindo que, mesmo não havendo parte vencida e parte vencedora na demanda em análise, o patrono do querelado prestou efetivamente seus serviços. Asseverou-se, naquela ocasião, que, à luz do princípio da causalidade, que a parte que deu causa à extinção da demanda deve suportar o pagamento dos honorários sucumbenciais.

O r. acórdão entendeu, ainda, prejudicada a pretensão de fixação dos honorários sucumbenciais no mínimo legal, dado que eles já haviam sido fixados neste patamar, qual seja, 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido pelo artigo 85, §2º do CPC,
verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Inclusive, por este motivo, ouso discordar do parecer ministerial (quando se manifesta pela redução dos honorários fixados), eis que, como visto, eles já se encontram no patamar no mínimo legal estabelecido pelo CPC.

Assim sendo, não há, em sede destes Embargos, como se rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Por fim, em relação ao pedido feito pelo advogado do querelado,
em sede de contrarrazões
,
no sentido da condenação do embargante ao pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) – por se tratar de recurso manifestamente protelatório – bem como, a condenação ao pagamento dos honorários recursais de sucumbência,
tenho pela impossibilidade de sua apreciação, eis que as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto pela parte contrária, com o intuito de manter a sentença exarada, mostrando-se como via inadequada para formulação de pedidos
. Veja-se:

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSFERÊNCIA, INTERNAÇÃO E TRATAMENTO MÉDICO - HOSPITAL ESPECIALIZADO DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA - RESPONSABILIDADE COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS - SAÚDE - DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO - PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade dos Entes Políticos com a saúde e a integridade física dos cidadãos é comum, podendo a parte necessitada dirigir seu pleito ao Ente da Federação que melhor lhe convier. 2. Comprovada a imprescindibilidade de transferência, internação e tratamento médico de paciente hipossuficiente em hospital especializado, da rede pública ou privada, constitui-se em dever e responsabilidade do Poder Público o atendimento adequado, considerada a importância da proteção à vida. 3. Não pode o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais ser feito em sede de contrarrazões recursais, pois cabe à parte, quando vencedora na ação, requerê-lo através de recurso próprio.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.208530-2/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/05/2022, publicação da súmula em 16/05/2022)

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/05/2024